Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Descumprimento de medida protetiva. Desacato. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia - de que o réu esteve em sua casa, arremessou pedra contra ela e a ameaçou de morte após deferidas medidas protetivas em seu favor - corroborada pelo depoimento dos policiais militares que estiveram no local e foram ouvidos em juízo - são provas suficientes para condenação pelos crimes de ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva.
2 - O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.
3 – Aquele que, ao ser abordado por policiais em ocorrência policial de violência doméstica, xinga-os com palavras de baixo calão, comete o crime de desacato.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação não provida.